Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712572-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: PAULO ROBERTO PUPOLINI, ANTÔNIA MARIA THERESIA SANDERS COPPENS, GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA, MARIA LUCIA KAWAHARA CAIXETA, AUGUSTO ANTÔNIO PUPOLINI DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, de modo implícito, bem como, que a tese recursal está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Ressalta que a menção a precedentes deste tribunal visaram reforçar os argumentos suscitados no apelo, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 13 da Súmula do STJ. Aponta a não incidência do veto sumular 284 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018